Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015199-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – SAC. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação da multa aplicada pelo PROCON, em razão de falha na prestação de serviço atendimento ao consumidor – SAC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o processo administrativo que resultou na aplicação da multa é nulo; e (
ii
) o valor da multa fixada pelo PROCON obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON tem competência para aplicar sanções administrativas, devendo, no entanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, que foram respeitados no presente caso. Não há razões para acolher a tese de nulidade do processo administrativo.

4. No que se refere ao valor da multa, observou-se que o montante aplicado inicialmente não atendeu plenamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que justifica a redução dos valores.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON.

Tese de julgamento:
"A fixação de multas pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a revisão judicial quando os montantes se mostrarem excessivos."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 55, §4o; Decreto no 2.181/1997, art. 33; Constituição Federal, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/04/2024; STJ, REsp no 1.520.710/SC, Tema 587.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo d
a

Vara Especializada de Execução Fiscal
Estadua
l da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos
autos da ação ordinária
n.
1015199-12.2018.8.11.0041
ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou improcedente o pleito inicial,
consubstanciado na anulação da
CDA n.
2018/624558
.

Em suas razões recursais, a
parte
apelante
requereu
, em caráter principal, o reconhecimento da insubsistência d
a
infração e, de forma subsidiária, a redução da multa aplicada, considerando
o alegado
excess
o

d
o valor fixado pela autori
dade administrativa,
qual seja,
R$117.600,00
(cento e dezessete mil e seiscentos reais).

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar quanto ao cerceamento de defesa ou, alternativamente, a declaração de nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta. Por fim, requer seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões
.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
241776659
, apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1015199-12.2018.8.11.0041 ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou improcedente o pleito inicial,
consubstanciado na anulação da
CDA n. 2018/624558
.

No caso, infere-se dos autos que a parte apelante foi autuada em decorrência de fiscalização realizada pelo PROCON/MT, que concluiu pela inadequação no atendimento ao consumidor por meio de seu SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), violando, segundo o órgão fiscalizador, diversos dispositivos legais.

A recorrente defendeu-se administrativamente, argumentando que o serviço prestado atendia às normas vigentes e que o procedimento adotado pelo PROCON não era adequado para fiscalizar o SAC, uma vez que o fiscal se passou por consumidor sem uma demanda real, o que prejudicaria a veracidade do resultado da fiscalização.

Na sentença recorrida, o
d. J
uízo de origem considerou regular o processo administrativo e a aplicação da multa, entendendo que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram respeitados, não havendo ilegalidades no procedimento.

Em suas razões recursais, a
parte
apelante
requereu
, em caráter principal, o reconhecimento da insubsistência d
a
infração e, de forma subsidiária, a redução da multa aplicada, considerando
o alegado

excess
o

d
o valor fixado pela autori
dade administrativa, qual seja,
R$117.600,00
(cento e dezessete mil e seiscentos reais).

Pois bem.

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”
.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.
2
. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A parte apelante, em síntese, argumentou que
o serviço prestado atendia às normas vigentes e que o procedimento adotado pelo PROCON não era adequado para fiscalizar o SAC, uma vez que o fiscal se passou por consumidor sem uma demanda real, o que prejudicaria a veracidade do resultado da fiscalização
.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que
a parte
apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores,
e
não cumpriu com as leis aplicáveis. Como
resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou uma multa
no valor de
R$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais)
.

Com relação ao argumento de que a decis
ão
administrativa não est
á
correta, merece registro que o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art.
5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”
;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9o -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decis
ão
encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas do processo, apresentar defesa por escrito e recorre
r
da decis
ão
condenatória.

Ademais,
constata-se que todos os argumentos apresentados pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da decis
ão
administrativa e o
s
motivo
s
que lev
aram
à aplicação da sanç
ão
administrativa est
ão
devidamente registrado
s
.
Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do
procedimento.
”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em
1o.
4
.
2024,
publicado
no DJE 04
.
4
.
2024)
.

[sem destaque no original]
.

“
Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
3
.
2024,
publicado
no DJE 27
.
3
.
2024)
.

[sem destaque no original].

1.
3
. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

E
m relação
os valores da multa aplicada –
R$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais)
–
, tenho que não atende
ram
aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que cabível a redução do
quantum
fixado.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
,
os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original]
.

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, em obediência aos requisitos estabelecidos nos artigos 24 a 28 do Decreto federal n. 2.181/1997.

No procedimento administrativo em discussão, considerando a gravidade da infraç
ão
–
qualidade do atendimento viabilizado pela ENERGISA via SAC
–, a condição econômica do fornecedor, bem como a reincidência nas práticas infracionais às normas de defesa ao consumidor (agravante), tenho que a multa aplicada no valor

de
R$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais)
, deve ser reduzida, porquanto não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após a análise da razoabilidade e proporcionalidade
do
procedimento administrativo,
tenho que o valor deve ser reduzido para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em mesmo sentido é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
REDUÇÃO DO VALOR –
POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

[...]

2.
Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo, decorrente de infração que
pertine
a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(TJ-MT, N.U 1034323-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28
.
6
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Imperioso registrar, por oportuno, que a
jurisprudência
dos
Tribunais
Pátrios
aponta que, quando há modificação do valor da multa em sede judicial, o termo inicial dos consectários legais deve ser o trânsito em julgado do
v.
acórdão que reduziu a penalidade.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

"Os valores devidos a título de multa administrativa proveniente do
Procon
/GO terão a incidência de atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão que houver modificado o patamar da penalidade, na esteira da jurisprudência desta Corte".
(TJ-GO - Apelação Cível: 51634436720178090051 GOIÂNIA, Relator:
Des(
a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08.7.2024)

"A incidência de juros e correção monetária se dará a partir do trânsito em julgado do acórdão que revisou a aludida multa".

(TJTO – Embargos de Declaração 0022851-45.2019.827.0000 – Rel.
Desa
. Ângela Prudente – 2a Câmara Cível, julgado em 12
.
8
.
2020).

1.
4. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

O ponto central questionado está relacionado à possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais entre a execução fiscal e os embargos à execução.

No caso, o d. Juízo de origem condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa.

Em que pese o fato de o valor recolhido a título de FUNJUS corresponda aos honorários advocatícios, na forma do artigo 120, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, a mera impossibilidade de cumulação daquele em sede de executivo fiscal não alcança também a fixação da verba sucumbencial nos embargos à execução fiscal.

Isso porque não se pode confundir a possibilidade de cumulação da verba honorária da própria execução fiscal com aquela que será fixada nos embargos à execução.

A questão restou sedimentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
n. 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese: “
a)

Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os
limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.
b)
Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Com efeito,
a mera existência de honorários advocatícios fixados no executivo fiscal não obsta a condenação independente e cumulada nos embargos do devedor, sendo ainda vedada a compensação entre ambos
.

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – TEMA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da conclusão do julgamento do Tema 587, dispôs que é possível a cumulação da verba honorária, entre Embargos à Execução Fiscal, e a própria ação executiva, sendo necessário, apenas, a limitação do percentual ao máximo legal, previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil.
”
(TJ-MT, N.U 1006099-50.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 27
.
5
.
2024, Publicado no DJE 30
.
5
.
2024)

Sob esse prisma, os honorários advocatícios devem ser fixados no caso, por ser possível a sua fixação em ambos os procedimentos.

Entretanto, considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da empresa,

cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3o, do CPC. Em face disso,
os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido

enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas
.

Ademais
, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas.

Desse modo, como a parte apelante
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará 30% (trinta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Registre-se, por fim, q
uanto ao
s
prequestionamento
s
, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.
1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON no procedimento administrativo
n. 0411-028.208-6 para R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
e
fixar que o termo inicial para a incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021) será o trânsito em julgado do

v. acórdão que reduziu a multa aplicada.

2.
2.
Por conseguinte, considerando o parcial provimento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

2
.
3.
Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024